Tribunal: TJSP
Processo: 1009454-48.2018.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Nomeação
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Apelação Cível – Mandado de Segurança – Candidato aprovado dentro do número de vagas previstas – Direito subjetivo a nomeação e posse derivadas de concurso público cujo prazo máximo expirou sem sua convocação – Ausência de comprovação de situação excepcional que autorize a desconsideração de tal direito pela Fazenda – Exequibilidade da sentença que não deve se restringir ao seu trânsito em

Ementa:
Apelação Cível – Mandado de Segurança – Candidato aprovado dentro do número de vagas previstas – Direito subjetivo a nomeação e posse derivadas de concurso público cujo prazo máximo expirou sem sua convocação – Ausência de comprovação de situação excepcional que autorize a desconsideração de tal direito pela Fazenda – Exequibilidade da sentença que não deve se restringir ao seu trânsito em julgado – Sentença reformada em parte – Recurso do Impetrante provido e recursos oficial e da Administração não providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000489574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009454-48.2018.8.26.0101, da Comarca de Caçapava, em que é apelante/apelado
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA, é apelado/apelante EDIVALDO
CAMILO DOS SANTOS.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso do
Impetrante, negando provimento aos recursos oficial e da Municipalidade.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
MARREY UINT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009454-48.2018.8.26.0101 -Voto no
2
Apelação Cível no 1009454-48.2018.8.26.0101
Apelante/Apelado: Prefeitura Municipal de Caçapava
Apelado/Apelante: Edivaldo Camilo dos Santos
Interessado: Prefeito Municipal de Caçapava
Comarca: Caçapava
Voto no 39727
Apelação Cível Mandado de Segurança Candidato
aprovado dentro do número de vagas previstas Direito
subjetivo a nomeação e posse derivadas de concurso
público cujo prazo máximo expirou sem sua convocação
Ausência de comprovação de situação excepcional que
autorize a desconsideração de tal direito pela Fazenda
Exequibilidade da sentença que não deve se restringir ao
seu trânsito em julgado Sentença reformada em parte
Recurso do Impetrante provido e recursos oficial e da
Administração não providos.
Trata-se de mandado de segurança impetrado
por Edivaldo Camilo dos Santos contra ato do Ilmo. Prefeito
Municipal de Caçapava, que não procedeu a sua nomeação para
exercício de cargo mediante aprovação em concurso público
dentro do número de vagas ofertadas (fls. 01/11).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009454-48.2018.8.26.0101 -Voto no
3
Relata que foi aprovado em 9o lugar, em
concurso que ofertava 14 vagas para o cargo de Guarda Municipal.
Ultrapassado o prazo último de validade do concurso, após
prorrogação, ainda não foi nomeado, o que fere seu direito subjetivo
à vaga e ao exercício do cargo.
Tutela indeferida a fls. 63.
A r. sentença de fls. 108/111, prolatada pelo
MM. Juiz Rodrigo Valério Sbruzzi, concedeu a segurança e julgou
procedente o pedido para determinar que se procedesse à
imediata nomeação do Impetrante, mas apenas após o trânsito em
julgado.
Inconformada, apelou a Municipalidade a fls.
138/146, reiterando os argumentos apresentados às informações.
Apela também o Impetrante (fls. 150/161),
quanto à parcela da sentença que condicionou sua eficácia ao
trânsito em julgado.
Contrarrazões a fls. 167/170 e 177/184.
É o relatório.
Considera-se o reexame necessário nos termos
do art. 14, §1o, da Lei no 12.016/2009.
O C. Supremo Tribunal Federal, julgando o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009454-48.2018.8.26.0101 -Voto no
4
mérito de repercussão geral, consolidou o entendimento de que o
candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito líquido
e
certo
à
nomeação, resguardada a discricionariedade e
oportunidade da Administração, enquanto não vencido o prazo de
validade do concurso:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM
EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS
APROVADOS.
I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO
DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO
EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso,
a Administração poderá escolher o momento no
qual se realizará a nomeação, mas não poderá
dispor sobre a própria nomeação, a qual, de
acordo com o edital, passa a constituir um direito
do concursando aprovado e, dessa forma, um
dever
imposto ao poder público. Uma vez
publicado o edital do concurso com número
específico de vagas, o ato da Administração que
declara os candidatos aprovados no certame cria
um
dever
de
nomeação
para
a
própria
Administração e, portanto, um direito à nomeação
titularizado pelo candidato aprovado dentro desse
número de vagas.
II.
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
PRINCÍPIO
DA
SEGURANÇA
JURÍDICA.
BOA-FÉ.
PROTEÇÃO
À
CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração
Pública exige o respeito incondicional às regras do
edital, inclusive quanto à previsão das vagas do
concurso público. Isso igualmente decorre de um
necessário e incondicional respeito à segurança
jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-
se, aqui, o princípio da segurança jurídica como
princípio de proteção à confiança. Quando a
Administração
torna
público
um
edital
de
concurso, convocando todos os cidadãos a
participarem de seleção para o preenchimento de
determinadas vagas no serviço público, ela
impreterivelmente gera uma expectativa quanto
ao seu comportamento segundo as regras previstas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009454-48.2018.8.26.0101 -Voto no
5
nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se
inscrever
e
participar
do
certame
público
depositam sua confiança no Estado administrador,
que deve atuar de forma responsável quanto às
normas do edital e observar o princípio da
segurança jurídica como guia de comportamento.
Isso quer dizer, em outros termos, que o
comportamento da Administração Pública no
decorrer do concurso público deve se pautar pela
boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no
aspecto subjetivo de respeito à confiança nela
depositada por todos os cidadãos.
(...)
RE 598099 / MS - MATO GROSSO DO SUL RECURSO
EXTRAORDINÁRIO Relator(a): Min. GILMAR MENDES
Julgamento: 10/08/2011 Órgão Julgador:
Tribunal Pleno Publicação REPERCUSSÃO GERAL -
MÉRITO DJe-189 Parte(s) RECTE.(S): ESTADO DE
MATO
GROSSO
DO
SUL
PROC.(A/S)(ES):
PROCURADOR-GERAL
DO
ESTADO
DO
MATO
GROSSO DO SUL RECDO.(A/S): RÔMULO AUGUSTO
DUARTE ADV.(A/S): ANA KARINA DE OLIVEIRA E
SILVA E OUTRO(A/S) INTDO.(A/S): UNIÃO ADV.(A/S):
ADVOGADO-GERAL
DA
UNIÃO
INTDO.(A/S):
MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO PROC.(A/S)(ES):
PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE
JANEIRO
O mesmo julgado também elenca as razões
excepcionais que podem ensejar a preterição do direito do
candidato aprovado:
III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE
MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO.
Quando se afirma que a Administração Pública
tem a obrigação de nomear os aprovados dentro
do número de vagas previsto no edital, deve-se
levar em consideração a possibilidade de situações
excepcionalíssimas
que
justifiquem
soluções
diferenciadas, devidamente motivadas de acordo
com o interesse público. Não se pode ignorar que
determinadas situações excepcionais podem exigir
a recusa da Administração Pública de nomear
novos servidores.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009454-48.2018.8.26.0101 -Voto no
6
Para
justificar
o
excepcionalíssimo
não
cumprimento do dever de nomeação por parte da
Administração Pública, é necessário que a situação
justificadora
seja
dotada
das
seguintes
características: a) Superveniência: os eventuais
fatos ensejadores de uma situação excepcional
devem
ser
necessariamente
posteriores
à
publicação do edital do certame público; b)
Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada
por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à
época da publicação do edital; c) Gravidade: os
acontecimentos
extraordinários
e
imprevisíveis
devem ser extremamente graves, implicando
onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo
impossibilidade de cumprimento efetivo das regras
do edital; d) Necessidade: a solução drástica e
excepcional de não cumprimento do dever de
nomeação deve ser extremamente necessária, de
forma que a Administração somente pode adotar
tal medida quando absolutamente não existirem
outros meios menos gravosos para lidar com a
situação excepcional e imprevisível. De toda forma,
a recusa de nomear candidato aprovado dentro
do número de vagas deve ser devidamente
motivada e, dessa forma, passível de controle pelo
Poder Judiciário.
(grifos nossos)
Ora, diante desse cenário, e em que pese os
relevantes argumentos trazidos em razões recursais, a Administração
não se desincumbiu do ônus da prova em relação à inviabilidade de
nomeação.
Se a Municipalidade, ao publicar o edital,
estabeleceu a necessidade de contratação dos profissionais
indicados, é porque havia o interesse, a necessidade do serviço
público e a disponibilidade dos recursos orçamentários para tal
empreitada, pois tais requisitos são intrínsecos à realização de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009454-48.2018.8.26.0101 -Voto no
7
concursos públicos.
Não se ignore, ainda, a inegável urgência da
nomeação: além de toda a expectativa criada aos candidatos, por
mais de dois anos, a negativa de exercício da atividade remunerada
gera diversos impactos danosos à sua organização profissional, ao
dimensionamento de seus recursos domésticos, entre outros aspectos
essenciais de sua vida.
Assim, mantém-se a sentença de Primeiro
Grau, a fim de que se determine à Administração Pública convoque
e inicie os procedimentos tendentes à nomeação e posse do
Impetrante, realizando as etapas do concurso por ventura ainda não
encerradas após a aprovação do candidato.
Todavia,
faz-se
necessário
pequena
adequação no texto da sentença, a fim de lhe conferir a costumeira
exequibilidade imediata, tendo em vista sua própria natureza e
ainda sua confirmação em Segundo Grau.
Por fim, considera-se prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é
pacífico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min.
Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Anote-se que eventuais recursos interpostos
contra este julgado estarão sujeitos a julgamento virtual, nos termos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009454-48.2018.8.26.0101 -Voto no
8
da Resolução n.o 549/2011, ficando as partes intimadas desde já a
apresentarem manifestação em caso de oposição.
Em face do exposto, dá provimento ao recurso
do Impetrante, negando-se provimento aos recursos oficial e da
Municipalidade.
MARREY UINT
Relator